Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. O Distrito Federal interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão passada em procedimento de jurisdição voluntária (protesto - arts. 726 e segs.) que tem o seguinte teor: “Recebo o pedido de protesto, nos termos do art. 726, § 2o, do CPC. Desnecessária, no caso, a oitiva prévia do requerido prevista no art. 728 do CPC. Intime-se a parte requerida. Realizada a intimação, o processo permanecerá à disposição da parte interessada por trinta dias, visto não ser possível a entrega física dos autos prevista no art. 729 do CPC. Findo o prazo, arquive-se.” Dispõe o CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, não há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra despacho passado na medida judicial de protesto, notificação ou interpelação, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator